Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição legal, na forma do art. 82, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Trata-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo interno, em face à decisão do Eminente Desembargador Arnoldo Camanho, relator original, que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e interposto contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília. A decisão do juízo de origem rejeitou o envio de agravo ao Presidente do Tribunal, em razão da ausência de sua competência para processamento do recurso, que deveria ter sido interposto perante o Tribunal de Justiça. Os ora agravantes sustentaram que o decisum do Relator padeceria de omissões e erros, uma vez que o agravo de instrumento, cuja remessa foi negada pelo juiz de origem, foi destinado à Presidência do TJDFT, embora encaminhado eletronicamente à vara de origem. E as decisões interlocutórias proferidas pelo juízo a quo caracterizariam negativa de prestação jurisdicional e poderiam representar prejuízo aos agravantes. Requereram a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno e, ao final, seu provimento para reformar a decisão monocrática, conhecer o agravo de instrumento e dar-lhe provimento. É o relatório. Decido. Embora haja previsão legal acerca da possibilidade de o relator conferir efeito suspensivo e até tutela ativa em sede recursal, é preciso compatibilizar a disposição normativa com a natureza e peculiaridades de cada recurso. No caso de agravo interno, em particular, há previsão da possibilidade de retratação, o que, via de regra, levaria a revogação da decisão objurgada e o acolhimento do pleito perseguido. Essa sistemática mostra-se, a princípio, incompatível com o pedido de tutela de urgência em sede de agravo interno, embora não se descarte excepcionalíssimas situações que eventualmente poderá ensejar compreensão diverso. Não bastasse, em tendo sido negada a tutela urgência pelo relator, por entender ausentes seus requisitos, a simples interposição de recurso contra essa decisão não tem o condão de esvaecer os fundamentos outrora lançados e ora atacados, de modo que, até que a questão seja reanalisada pelo Colegiado, eles preponderariam. É sabido que o agravo de instrumento, como os recursos em geral, não é dotado de efeito suspensivo (art 955). Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 (par. único art. 299, par. único do 995, §4o do art. 1.012 e art. 1.019, todos do CPC. Considerando que a concessão da tutela de urgência ou o efeito suspensivo, pressupõe não só a verossimilhança ou razoabilidade do direito invocado, como também o risco de dano ou resultado útil do recurso, é imperioso que a parte demonstre esses requisitos nos fundamentos da respectiva petição. No caso em apreço, o e. Relator assim sintetizou seu entendimento sobre a situação em concreto: “Se a petição de agravo de instrumento foi, erroneamente, protocolizada no juízo de primeiro grau, não cabe ao Magistrado encaminhá-la ao Tribunal para seu eventual processamento”. E concluiu: “não se vislumbra o periculum in mora por não ter sido demonstrado pelos recorrentes o eventual e imediato prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerão até a análise do mérito recursal” (ID 15130363). Ocorre que, a reapreciação sumária dos fundamentos ventilado para a revisão daquele decisum, não se identifica, a priori, a individualização precisa e concreta o eventual prejuízo causado diante do indeferimento do efeito suspensivo pretendido. Mas considerando que a questão será submetida ao órgão Colegiado e que esse aspecto temporal certamente foi considerado pelo relator quando indeferiu a liminar, não há como se entender que mera reiteração dos argumentos, agora na forma de agravo interno, seria suficiente para se deferir monocraticamente a providência que já se entendeu não preencher os pressupostos da urgência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Faculto ao agravado manifestar-se quanto ao agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator